Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-12.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703749-12.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA RECORRIDO: QUITERIA BARBOSA DA SILVA ANDRADE DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado, foi facultada ao recorrente, por meio do despacho de ID 67352785, a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas, documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Observa-se que a parte registrou ciência do referido despacho em 19/12/2024, razão pela qual o prazo para manifestação expirou em 22/1/2024. Contudo, a manifestação da parte deu-se apenas em 24/1/2025, depois do decurso do prazo legal, configurando-se, assim, sua intempestividade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA